Tribunal: TJPA
Processo: 0014857-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014857-50.2020.8.14.0401

APELANTE: MARIO DA COSTA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014857-50.2020.8.14.0401.

APELANTE
:
MÁRIO DA COSTA TAVARES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão da apreensão de entorpecentes em sua posse e de sua companheira, durante abordagem policial motivada por denúncia de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

0
2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) se a pena-base fixada acima do mínimo legal
se encontra
devidamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

0
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais provisório e definitivo, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas

(maconha e cocaína).

0
4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes, harmônicos e prestados sob contraditório por policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais relataram a apreensão direta da droga em posse do réu.

0
5. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outras provas.

0
6. A negativa de absolvição se impõe, diante da robustez do conjunto probatório, suficiente para a manutenção da condenação.

0
7. Em relação à dosimetria, reconhece-se a nulidade da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, por ausência de fundamentação concreta, uma vez que os argumentos utilizados são genéricos e inerentes ao tipo penal.

0
8. Mantida a negativação dos antecedentes criminais, devidamente comprovados nos autos, justifica-se a fixação da pena-base em
patamar superior ao mínimo legal, com redimensionamento proporcional da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

0
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta ao recorrente, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tese de julgamento
:

01.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal consistente e corroborada por laudos técnicos e autos de apreensão.

02.
A pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível a exasperação com base em argumentos genéricos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 386, VII; Lei n
.
º

11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 05/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.223.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 988.846/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

MÁRIO DA COSTA TAVARES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena
definitiva
de
06

(
seis
) anos

de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
.

Em suas razões
(ID 171
70077)
, o apelante
postula por sua absolvição por insuficiência de provas
de autoria do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no mínimo
legal, conforme
o previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
alegando a ausência de fundamentos idôneos quando da avaliação do vetor judicial, que trata das consequências do crime.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID
171
70081)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID
197
4423)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02
.
MÉRITO

2.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

O apelante sustenta, em síntese, que deve ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação.

Porém,
antes de examinar o pedido apresentado pela defesa, transcrevo, na parte que interessa,
a denúncia formulada pelo Ministério Público
(ID

171
69924
):

“
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00008/2020.100557-7, juntado aos autos, que no dia 17/09/2020, por volta das 19h45min (BOP à fl. 02), os policiais militares Anderson Carlos Vale do Nascimento, Layla Suellen de Araujo Souza Freitas e Renan de Souza Pantoja
estavam em patrulhamento, quando foram acionados, via Centro Integrado de Operações - CIOP, para atenderem uma suposta ocorrência de violência doméstica
.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local, a saber, Vila do seu Eliseu, bairro do Tapan
ã
, nesta cidade, e, ao chegarem, reconheceram o denunciado, posteriormente identificado como MARIO DA COSTA TAVARES,
como traficante de drogas, momento em que o submeteram à busca pessoal e encontraram na posse dele 03 (três) porções e 36
(trinta e seis) embalagens contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha"; bem como 14 (quatorze) “trouxinhas” (textuais) de substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente identificado como “cocaína
".

A denunciada ANTONYHELY MIRANDA DA SILVA, companheira de MARIO, que estava na parte de cima do imóvel, também foi submetida a busca pessoal pela agente pública LAYLA. Durante o procedimento, a policial encontrou na posse de ANTONYHELY
, mais especificamente nas partes íntimas dela, por debaixo da calcinha, 04 (quatro) "pedras" (textuais) de substância semelhante à droga conhecida popularmente como "cocaína".

Diante dos fatos narrados, o material encontrado foi apreendido e os denunciados conduzidos até a seccional de Icoaraci. Em seus interrogatórios em sede policial (fls. 06/07), os denunciados se reservaram no direito de ficarem em silêncio e de se manifestarem somente em juízo
.”

São os fatos.

Encerrada a instrução processual,
o juízo singular, julgou procedente a denúncia e condenou os nacionais
M
Á
RIO DA COSTA TAVARES
e
ANTONYHELY MIRANDA DA SILVA
, pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo, a segunda acusada, condenada
a
pena
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Como dito,
em parte anterior deste voto,

o
apelante
, condenado à uma pena de seis anos de reclusão e mais seiscentos dias-multa,
aduziu

que a sentença condenatória merece reforma, porquanto não haveria provas suficientes para sustentar a condenação. Pleiteou, assim,
por sua
absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se
robustamente comprovada
por meio do
auto de apreensão

(ID 171
69897, fl. 28)
, bem como pelos
laudos periciais provisório
(ID 17169
897, fl. 30)
e definitivo

(ID
171
700046, fl. 427)
, que atestam que as substâncias encontradas em poder do apelante e de sua companheira são
Canabinóides
(maconha)
e
benzoilmetilecgonina
(cocaína)
, ambas substâncias entorpecentes proscritas pela legislação pátria, conforme Laudo Provisório n.º 2020.01.0004077-QUI e Laudo Definitivo de mesmo número.

No que tange à
autoria
,
esta
também restou devidamente comprovada pelos
depoimentos firmes e harmônicos
dos policiais militares que participaram da abordagem
ao acusado e que resultou em sua prisão em f
lagrante
, colhidos sob
em sede judicial, sob
o crivo do contraditório
e da ampla defesa.

Transcrevem-se os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante,
constantes do bojo da sentença condenatória (ID 171
70062)
,
os quais são convergentes e dotados de credibilidade:

Primeiro, declarou a policial militar Layla Suellen de Araújo Souza Freitas:

“Q
ue a guarnição estava realizando
rondas quando receberam uma denúncia via CIOP de suposta violência doméstica
.
Que os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local para averiguar a veracidade da denúncia anônima. Que ao chegarem na residência descrita na denúncia pediram para entrar na casa dos acusados e eles permitiram, momento em que puderam constatar que o suposto agressor é um conhecido traficante daquela área. Que realizou uma busca pessoal e encontrou na posse da acusada uma quantidade de substância entorpecente semelhante a “óxi” que estava escondida nas roupas íntimas desta. Que os demais policiais encontraram na posse do acusado uma quantidade do que aparentava ser maconha
. Que no momento do flagrante a acusada afirmou que o entorpecente era de propriedade do acusado.
Reconheceu os acusados presentes em audiência como as pessoas presas em flagrante no dia do ocorrido por estarem de posse de material entorpecente
”.

Corroborando
o que foi afirmado pela primeira depoente, declarou o policial militar Anderson Carlos Vale do Nascimento:

“
Que estava realizando rondas quando a guarnição recebeu uma denúncia via CIOP de suposta violência doméstica.
Que os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local para averiguar a veracidade da denúncia.
Que ao chegarem no local reconheceram o acusado por ele ser conhecido naquela área por comercializar entorpecente. Que nesse momento realizaram
uma busca pessoal no acusado e encontraram em sua posse material entorpecente e lhe deram voz de prisão. Que fizeram uma revista na residência onde estavam os acusados e encontraram uma quantidade de entorpecente em cima da mesa.
Que a policial Layla realizou busca pessoal na acusada e encontrou em sua posse uma quantidade do que aparentava ser entorpecente. Que em sede policial a acusada disse ter sido coagida pelo acusado a esconder o entorpecente.
Reconheceu os acusados presentes em audiência como os indivíduos presos em flagrante no dia do delito por estrarem em posse de material entorpecente
”.

Tais depoimentos, além de
coerentes entre si
, são confirmados pelos elementos objetivos de prova constantes dos autos, especialmente os
laudos periciais
e o
auto de apreensão
, não se tratando, portanto, de prova isolada ou meramente policial. Ao contrário, a prova testemunhal é
idônea, harmônica e convergente
, formando um conjunto probatório sólido, suficiente à manutenção do édito condenatório.

Importante destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções, se harmônicos e coerentes, possuem especial valor probante
, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A
quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

P
recedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)
.

Desta forma, não merece acolhida o pleito absolutório.

2.2
.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

De forma subsidiária, requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal
, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que
não teriam sido apresentados fundamentos idôneos
pelo juízo sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais, especificamente no que concerne ao vetor das
consequências do crime
, razão pela qual a exasperação imposta careceria de motivação concreta e suficiente.

A
ntes de examinar o pleito defensivo
,
transcrevo os fundamentos
utilizados
pelo magistrado de primeiro grau
para
fixar a pena-base
:

(ID
171
70062
)
:

“
Passo a dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu
MARIO DA COSTA TAVARES
.

O réu possui
antecedentes criminais
(ID 78922285),
inclusive com sentença condenatória nos autos de n° 00049422620168140042
. Prevê a Súmula 636 STJ que
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”
Ademais, o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª
Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; A
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato. A
conduta social e personalidade
do agente sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O
motivo
determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As
circunstâncias
do crime são as normais do tipo. E por fim as
consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
.

Atendendo às circunstâncias do crime, considero como suficiente e necessária a fixação da pena base em
06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
”.

A dosimetria da pena é realizada com base nos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, os quais exigem a análise individualizada de oito vetores judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. O exame desses elementos tem por finalidade assegurar que a pena reflita, de forma justa e proporcional, a reprovabilidade da conduta praticada.

No caso em apreço, a defesa pleiteou, de forma subsidiária, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sustentando a
ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa do vetor “consequências do crime”
, o que teria ensejado exasperação indevida da reprimenda.

Razão lhe assiste, em parte.

Com efeito, o juízo sentenciante
negativou as consequências do crime
, justificando que o tráfico de entorpecentes
concorre para o aumento do consumo e da criminalidade
, ocasionando malefícios sociais. Contudo, tal fundamentação
não atende aos requisitos de especificidade e concretude exigidos pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores
.

No caso dos autos, o magistrado
não apontou nenhuma consequência concreta e extraordinária decorrente da conduta do réu
que justificasse a majoração da pena-base. A simples alegação genérica de que o tráfico contribui para o aumento da criminalidade e da degradação social
não se
mostra suficiente
para valorar negativamente esse vetor, pois tais efeitos são
inerentes ao próprio tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Dessa forma,
acolho o pleito defensivo para afastar a valoração negativa das consequências do crime
.

Por outro lado,
mantém-se a negativação dos antecedentes criminais
, haja vista que consta nos autos, sob ID 17170060,
certidão que atesta a existência de condenação criminal transitada em julgado nos autos n.º 0004942-26.2016.8.14.0042
, sendo tal elemento apto a justificar, de forma legítima, a exasperação da pena-base com base no art. 59 do Código Penal.

Assim, considerando a existência de
um único vetor judicial negativo (antecedentes criminais)
, é razoável e proporcional aplicar um
quantum de 1/6
sobre a pena mínima cominada ao delito de tráfico de drogas.

Dessa forma,
considerando o que dispõe o art. 59, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06 e ainda de acordo com o princípio do
non reformatio in pejus
,

reajusto a pena-base para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Na
segunda
fase da dosimetria da pena
,
ausentes agravantes e atenuantes,

mantenho a pena fixada na primeira fase da dosimetria, qual seja: 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase
,

ausentes

causas de aumento de pena
,
verifica-se
que o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06, pois,
além de não preencher os r
equisitos legais necessários para o acolhimento do
tráfico privilegiado
,
uma vez que,
claramente, o recorrente se dedica a
diversas
atividades criminosas
(roubo, tráfico de drogas,
associação criminosa
, sequestro e cárcere privado)
,
verifica-se, também, que

a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos com o apelante,
“maconha e “cocaína”

obstam o
reconhecimento e a aplicação
do benefício
disposto na legislação infraconstitucional.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes é indispensável atentar, na dosimetria da pena, para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que o incremento da pena-base está fundamentado na expressiva quantidade de droga apreendida, mais de 200kg de maconha, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, de forma consonante com o entendimento deste Tribunal Superior de Justiça.

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa, nos termos do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

3. A Corte de origem ao concluir pela ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado destacou não só à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - 356 tijolos de maconha (233,4kg) -, mas também às circunstâncias do caso concreto, como as informações dos policiais e a presença de petrechos para o tráfico, como balança de precisão, concluindo que ficou demonstrada no contexto probatório a dedicação do réu à atividade criminosa.
Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.223.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
16/9/2025, DJEN de 23/9/2025
.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Caso em
exame 1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em
discussão 3
. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do paciente.
III. Razões de
decidir 5
. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais. 6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. IV. Dispositivo e
tese 9
. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
18/6/2025, DJEN de 25/6/2025
.)

Por tais motivos, acolho parcialmente o pedido da defesa, quanto a redução da pena
-base e,
redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inviável, na espécie a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar
a pena imposta ao apelante

MÁRIO DA COSTA TAVARES
,
para

05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026